Tribunal: TJSP
Processo: 0000049-52.2018.8.26.0441
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270572
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000049-52.2018.8.26.0441, da Comarca de Peruíbe, em que é apelante/apelado
MAXIMILIANO SANTOS FERREIRA DE LIMA, Apelantes CLOTILDE APARECIDA
ROMANO ALVES e JASCIELA PONTES GOMES, é apelado/apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: REJEITARAM as
preliminares de nulidade arguida NEGARAM PROVIMENTO aos recursos
interpostos pelos apelantes e DERAM PROVIMENTO ao recurso ministerial, tão
somente para afastar a atenuante da confissão espontânea referente ao delito do
artigo 35 da Lei de Drogas da pena de Maximiliano Santo Ferreira de Lima,
totalizando a pena final de 10 (dez) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de
reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 1645 (mil seiscentos e
quarenta e cinco) dias-multa, calculados no mínimo legal, como incurso no artigo 33,
“caput”, e artigo 35, “caput”, ambos da Lei no 11.343/06, na forma do artigo 69 do
Código Penal, mantendo, no mais, a r. sentença de primeiro grau. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e CESAR MECCHI MORALES.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
TOLOZA NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000049-52.2018.8.26.0441 -Voto no 35759
2
Apelação Criminal no 0000049-52.2018.8.26.0441
Apelante e Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Apelado e Apelante: MAXIMILIANO SANTOS FERREIRA DE LIMA
Apelantes: CLOTILDE APARECIDA RAMOS ALVES
JASCIELA PONTES GOMES
Segunda Vara da Comarca de Peruíbe SP
Voto no 35.759
Vistos.
Trata-se de apelações criminais interpostas contra
sentença prolatada pela MMa. Juíza Danielle Câmara Takahashi Cosentino
Grandinetti, que condenou Maximiliano Santos Ferreira de Lima à pena de
10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de
1.500 (mil e quinhentos) dias-multa, calculados no mínimo legal, e Clotilde
Aparecida Ramos Alves e Jasciela Pontes Gomes à pena de 9 (nove) anos e
4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de
1.399 (mil, trezentos e noventa e nove) dias-multa, calculados no mínimo
legal, todos como incursos no artigo 33, “caput”, e artigo 35, “caput”, ambos
da Lei no 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal, por terem,
agindo em concurso e com unidade de propósitos, se associado para o fim de
praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico de entorpecentes, bem
como por terem em depósito, para fins de venda e fornecimento a terceiros,
63 (sessenta e três) eppendorfs de cocaína, 01 (um) tijolo de maconha e 09
(nove) pedras de crack, substâncias entorpecentes que causam dependência
física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar.
Em razões de recurso, o Ministério Público pugna
pelo afastamento da atenuante da confissão espontânea referente ao delito do
artigo 35 da Lei de Drogas, reconhecida na segunda fase de aplicação da pena
do apelado Maximiliano.
Os demais apelantes, também em razões de recurso,
requerem:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000049-52.2018.8.26.0441 -Voto no 35759
3
a) Maximiliano: tão somente, a absolvição quanto
ao artigo 35, da Lei 11.343/06.
b) Clotilde: em preliminar, a inépcia da denúncia,
uma vez que deixou o Ministério Público de descrever o fato criminoso,
dificultando o exercício da ampla defesa. No mérito, pleiteia sua absolvição,
negando a autoria delitiva, e, subsidiariamente, a aplicação do redutor do § 4o,
do artigo 33, em seu patamar máximo, além do abrandamento do regime
prisional e a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de
direitos.
c) Jasciela: preliminarmente, o reconhecimento da
nulidade do feito, (i) por inépcia da denúncia, já que não houve
individualização da conduta, e (ii) por ausência de exame de dependência
toxicológica. Subsidiariamente, pleiteia sua absolvição, ante a fragilidade da
prova contra ela produzida, negando a autoria delitiva. Almeja, ainda, a
aplicação do redutor do § 4o, do artigo 33, da Lei de Drogas e a redução da
pena de multa, por ser pessoa pobre e beneficiária da justiça gratuita. Por fim,
deseja a concessão do regime prisional aberto e/ou a substituição da
reprimenda privativa de liberdade por restritiva de direitos.
Em
contrarrazões,
os
apelados
requerem
o
desprovimento dos recursos opostos.
O Procurador de Justiça opinou pelo provimento do
apelo ministerial e pelo não provimento dos recursos defensivos.
Decorrido o prazo para que as partes se
manifestassem acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos
do art. 1o da Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela
Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a essa forma
de julgamento.
É o relatório.
Passo a fundamentar meu voto.
Inicialmente, no tocante à preliminar arguida e a
despeito da argumentação defensiva, verifica-se que a denúncia atendeu aos
requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, descrevendo,
suficientemente, todas as circunstâncias objetivas e subjetivas dos crimes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000049-52.2018.8.26.0441 -Voto no 35759
4
praticados pelas apelantes, narrando amplamente os fatos, permitindo, de
forma plena, o exercício da ampla defesa.
Verifica-se que a denúncia, após a descrição dos
fatos, atribuiu às apelantes Jasciela e Clotilde a prática dos crimes previstos
nos artigo 33, “caput” e 35, “caput”, ambos da Lei no 11.343/06, tudo na
forma do artigo 69, “caput”, do Código Penal, sendo oportuno ressaltar que a
peça acusatória não se vincula a uma obrigatória descrição minuciosa e
excessivamente pormenorizada da ação criminosa, não havendo, portanto,
falar-se em inépcia da denúncia.
TJSC: “Não é inepta a denúncia que, embora
sucinta, narra satisfatoriamente a conduta criminosa imputada ao agente,
abordando todas as circunstâncias necessárias à sua tipificação,
possibilitando, assim, o pleno exercício da defesa” (RJTRTJSC 10/406).
TACRSP: “Se a peça acusatória narra, ainda que
concisamente, os fatos principais contra os quais deve o réu se defender, não
há que falar em inépcia” (RT 753/611).
Ademais, a jurisprudência é pacífica no sentido de
que, depois de proferida sentença condenatória não cabe mais a alegação de
inépcia da denúncia e somente a decisão monocrática pode ser atacada. No
caso de eventual inépcia da denúncia, ao julgar procedente a pretensão
punitiva nela contida, cabe somente o combate à sentença e não mais à
denúncia, estando, portanto, preclusa a matéria.
Do mesmo modo, não houve cerceamento de defesa
por ausência de exame de dependência toxicológica.
Para que seja determinada a instauração de
incidente de insanidade mental ou de dependência química a uso de
substâncias entorpecentes, é necessário que haja uma dúvida razoável a
respeito da higidez mental do réu, de modo a comprometer seus atos, levando-
o à prática de delitos, o que não ocorreu no caso dos autos.
Conforme ensinamento de Guilherme de Souza
Nucci, “É preciso que a dúvida a respeito da sanidade mental do acusado ou
indiciado seja razoável, demonstrativa de efetivo comprometimento da
capacidade de entender o ilícito ou determinar-se conforme esse
entendimento. Crimes graves, réus reincidentes ou com antecedentes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000049-52.2018.8.26.0441 -Voto no 35759
5
ausência de motivo para o cometimento da infração, narrativas genéricas de
testemunhas sobre a sanidade do réu, entre outras situações correlatas, não
são motivos suficientes para a instauração do incidente.” (in “Código de
Processo Penal Comentado”, Ed. RT 2a Ed., pág. 286).
Cabe, portanto, ao Juízo, a verificação da
necessidade da realização do exame de dependência toxicológica, não sendo
obrigado a requisitá-lo de ofício.
“Só se mostra essencial o exame de dependência
toxicológica quando o acusado apresenta anomalias mentais, de
desenvolvimento incompleto ou retardado, caso contrário, é prescindível”
(TJSP, Ap. 197.530-3/3, 2a Câm., j. 29-1-1996, rel. Des. Linneu Carvalho,
RT 728/534).
Afastadas as preliminares, passo ao exame do
mérito.
A materialidade dos crimes está provada pelo auto
de prisão em flagrante delito de fls. 02, pelo auto de exibição e apreensão de
fls. 16/18, pelo laudo de constatação provisória de substância entorpecente de
fls. 19/20, pelas fotografias de fls. 26/33 e pelo laudo de exame químico
toxicológico de fls. 300/301, bem como pela prova oral produzida.
O apelante Maximiliano, na Delegacia (fls. 75),
alegou que, à época, estava na Cidade de Peruíbe havia uma semana.
Assumiu toda a propriedade dos entorpecentes e materiais apreendidos para
traficar. Trouxe consigo a droga de São Paulo e tinha o objetivo de vendê-la
em Peruíbe. As duas mulheres que estavam comsigo não sabiam da
traficância. Admitiu vender entorpecentes para conseguir grandes quantias
em dinheiro em um curto período de tempo.
Na audiência de custódia (CD), disse que
necessitava do dinheiro, passando até fome. Agiu por pura necessidade. Um
rapaz ligou para ele e ofereceu “a situação”. Questionado, negou ter o
telefone desse indivíduo.
Em Juízo (CD), o apelante Maximiliano admitiu
parte dos fatos descritos na denúncia. Aduziu que, realmente, estava na posse
das drogas, alegando que iria entregá-las ao “destinatário”, não sabendo
informar para qual “biqueira” iria. Esclareceu que estava devendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000049-52.2018.8.26.0441 -Voto no 35759
6
R$5.000,00 (cinco mil reais) de entorpecentes que perdera, quando, no
passado, foi preso em flagrante por tráfico e, como estava sem dinheiro,
deram-lhe duas opções: pagava com a vida ou “levava a situação”. Alegou
que os ilícitos estavam na sua mochila e que apenas pediu um favor para
Jasciela, já que precisava beber água e lavar os pés e rosto, sendo que, na
sequência, iria até ao “Nordestino” entregar a “encomenda”. A mulher que
estava em sua companhia era a apelante Clotilde. Negou tê-la namorado, mas
apenas “ficado” com ela algumas vezes. As corrés não sabiam da existência
dos entorpecentes e, mesmo assim, foram levadas até a Delegacia. Não
possuía acessório algum para separar e embalar as drogas. Desconhecia a
existência de contabilidade do tráfico na residência em que foi abordado.
Sobre tal casa já estar sendo investigada, alegou não saber de nada, afirmando
ter sido mera coincidência. Disse que foi abordado pelos policiais do lado de
fora do imóvel, sendo que, no momento em que um dos agentes pegou sua
mochila, disse “estorou filho, já era”. Clotilde entrou sozinha no imóvel para
usar o banheiro, de modo que ficou aguardando por ela na frente da casa.
Indagado acerca do motivo pelo qual não entraram juntos na casa para
usarem o banheiro, desconversou. Tinha consigo 201g (duzentos e um
gramas) de maconha e pouco mais de 100g (cem gramas) de pó, contudo,
dessa vez, já tinha conversado que, se acontecesse alguma coisa e perdesse a
mercadoria ilícita, o interrogando não iria se responsabilizar. Por isso,
atualmente, não está mais devendo para o tráfico nem está sendo ameaçado
de morte. Questionado, disse que assinou seu termo de interrogatório policial
sem ler, alegando desconhecer a versão ofertada.
As apelantes Clotilde e Jasciela (fls. 09 e 54,
respectivamente), quando do termo de auto em prisão em flagrante,
permaneceram silentes, desejando manifestar-se somente em Juízo.
Na audiência de custódia (CD), Clotilde disse que o
apelante Maximiliano é seu marido e que, há nove anos, frequenta a praia.
Admitiu ter ciência da existência das drogas, mas seu marido nunca a deixava
se envolver. Esclareceu que iria pegar uma toalha para dar um pulo rapidinho
na praia, pois tinha que voltar logo para sua cidade, vez que responde a um
processo em liberdade. Afirmou que Maximiliano apareceu com a droga na
manhã em que foram detidos. Já tinha dormido naquele imóvel com
Maximiliano, sendo que Jasciela também lá dormiu com seu marido na sala.
A apelante Clotilde, em audiência (CD), afirmou
que, à época dos fatos, usava cocaína e estava em liberdade provisória. Tinha,
ainda, conhecido o apelante Maximiliano havia três dias, sendo que decidiram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000049-52.2018.8.26.0441 -Voto no 35759
7
ir até à praia. Em razão disso, no dia dos fatos, estavam procurando uma casa
que queriam alugar juntos. Frisou que ele estava com uma bolsa que não
deixava nem a interroganda segurar. Em relação à apelante Jasciela, soube
que ela alugava uns cômodos e foram até à residência dela. Lá, pediram água
para a ela, pois estava muito quente. Alegou que, assim que entrou no imóvel
junto com Maximiliano para beber água, a Polícia lá apareceu, pedindo para
ele se abaixar. Dentro da bolsa havia drogas. Tinham entrado na casa da corré
apenas para beber água, já que, na sequência, iriam para a praia. Conheceu o
apelante havia cerca de quatro ou cinco dias no Centro de Peruíbe. Residia
em Osasco, mas estava hospedada em uma pensão em Peruíbe. Embora
conhecesse Maximiliano há apenas quatro dias, decidiu alugar uma casa com
ele. Aduziu que “as pessoas da rua” indicaram casas para aluguel de
temporada. Desconhecia que, por estar de liberdade provisória, não pudesse
sair da comarca.
A apelante Jasciela, na audiência de custódia (CD),
afirmou que tinha acabado de conhecer os corréus na rua e, como precisava
de dinheiro, ofereceu a casa que alugava para eles. Aduziu que pretendia ficar
na casa de uma prima. Não sabia da existência de drogas. O casal já estava no
local desde o último final de semana. Alegou que tinha ido ao mercado e já
iria deixar o imóvel, mas os policiais lá apareceram antes disso.
Já em seu interrogatório judicial (CD), a apelante
Jasciela negou os fatos descritos na denúncia. Aduziu que havia alugado,
recentemente, a casa onde os fatos ocorreram e que estava saindo do
mercado, quando encontrou um casal que lhe pediu um copo de água,
questionando-a se sabia da existência de alguma casa para alugar. Como
estava sem dinheiro e querendo ir morar com sua avó, ofereceu para alugar
sua casa ao casal, o qual havia acabado de conhecer, por cerca de vinte dias,
pelo valor de R$350,00 (trezentos e cinquenta reais). O casal ficou em um
dos quartos, mas não sabia o que eles tinham dentro da sacola, achando que
fosse apenas roupas. Questionada pela MMa. Juíza se alugaria casa que não é
de sua propriedade, respondeu que o dono da residência morava em São
Paulo e é seu amigo, de modo que ele deixou o local sob seus cuidados para
que a interroganda cuidasse do imóvel e limpasse o terreno. Realizaria o
pagamento do aluguel ao proprietário somente quando tivesse dinheiro. Só
quis ajudar pessoas que não conhecia. Alegou que deixou o casal na
residência e foi ao mercado, sendo que, ao retornar, a Polícia já estava no
local. A droga estava no quarto. Todavia, ao relatar os acontecimentos
novamente, alterou alguns pontos, disse que chegou do mercado, colocou as
compras na cozinha e foi usar seu celular na sala, quando os policiais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000049-52.2018.8.26.0441 -Voto no 35759
8
invadiram o imóvel com Maximiliano, o qual já afirmou possuir
entorpecentes. Clotilde, nesse instante, estava no interior do quarto. Em
relação aos apetrechos e às anotações do tráfico localizados na casa, disse
desconhecer. Afirmou ter errado em ser ingênua. Conhecia o dono da
residência apenas pelo prenome “Roberto”. Mudou, mais uma vez, a estória,
dizendo que não iria morar com a avó, mas só passar cerca de 20 dias e
depois iria voltar. Afirmou que, na casa havia alguns móveis. Maximiliano
levou os policiais até o cômodo onde estavam os entorpecentes. Voltou a
dizer que o casal estava cansado e com sede, pois tinha acabado de chegar de
São Paulo e precisava de um lugar para ficar, tendo ficado sensibilizada.
As versões exculpatórias apresentadas pelos três
apelantes não são sustentadas por elemento de prova algum e mostraram-se
contraditórias.
A policial Ivana Caroline Silva Rocha (fls. 07/08 e
CD) declarou que estava investigando o tráfico de drogas na região dos fatos,
onde havia um ponto de venda de entorpecentes conhecido como “biqueira
do Jacaré”. Esclareceu que, no ano de 2016, em uma investigação telefônica,
foi apontado indivíduo com a alcunha de “Jacaré” como dono da biqueira, o
qual também estava envolvido com o crime organizado, fato que desencadeou
sua prisão. Dessa forma, naquela época, possuía a informação de que uma
pessoa chamada “Luiz” auxiliava “Jacaré” nas atividades do tráfico. Passado
alguns meses, em trabalho de campo, soube que a “biqueira” havia sido
reativada e cedida para o “PCC”, mediante remuneração. Às vezes, a equipe
realizava algumas prisões naquela região e ficou sabendo que o depósito de
entorpecentes que abastecia essa “biqueira” seria justamente na casa do
indivíduo “Luiz”, sendo que sua companheira se chamava Jasciela. Afirmou
que a residência ficava na Rua Tiradentes, mesma rua onde funcionava a
“biqueira”. Em razão dessas informações, passou a monitorar o local e
confirmou que o casal morava ali com sua família, de modo que decidiu
realizar campana para ver se conseguia identificar alguém vindo buscar os
ilícitos ou saindo de lá com alguma sacola, objetivando flagrar alguma
atividade que demonstrasse a presença de drogas no imóvel. Quando dos
fatos, identificaram um casal, até então desconhecidos, como sendo o
apelante Maximiliano e a apelante Clotilde, já dentro da casa, optando pela
abordagem, quando foi franqueado o acesso ao imóvel à equipe, lá entrando
os policiais Osni e Eduardo, os quais encontraram grande quantidade de
entorpecentes, além de insumos próprios para separação e embalagem da
droga. Destacou que alguns ilícitos já estavam embalados para a finalidade de
venda na “biqueira”. A apelante Jasciela estava presente no momento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000049-52.2018.8.26.0441 -Voto no 35759
9
abordagem, mas seu companheiro “Luiz” não. Os três réus foram detidos e
levados à Delegacia. Nesse instante, Maximiliano admitiu, informalmente,
que ele era o responsável pela “biqueira” e não mais o “Jacaré”. Clotilde e
Jasciela disseram que não tinham conhecimento do entorpecente no imóvel,
sendo que a primeira desbloqueou seu aparelho celular, de modo que foram
encontradas algumas conversas com a companheira do “Jacaré”, de nome
Silvana, e outras conversas, dando conta do seu envolvimento com o tráfico.
Não soube se houve o desmembramento da investigação com a apreensão do
aparelho. Jasciela, por sua vez, disse que a casa dos fatos era dela, salientando
que lá havia pertences pessoais e dos seus filhos. Asseverou que Clotilde e
Maximiliano não residiam lá. Acrescentou, ainda, que, algumas semanas
depois, “Luiz” foi preso com entorpecentes no mesmo local. Em relação aos
fatos, somente Maximiliano confessou a prática delituosa. Jasciela alegou
desconhecer as atividades do marido e a existência dos entorpecentes.
Questionada se os entorpecentes estavam expostos, disse que apesar de não
ter presenciado, lembrou que estavam em uma mochila. Conhecia Jasciela de
vista, de modo que, em outras oportunidades, viu crianças no local. Não
presenciou os depoimentos dos três apelantes na Delegacia, mas apenas
conversas informais com eles. Jasciela não comentou nada sobre alugar o
imóvel. Maximiliano e Clotilde disseram que eram de São Paulo e que o
primeiro tinha assumido a responsabilidade da “biqueira”, sem mencionar
pretensão de alugar o imóvel. Por fim, Clotilde somente confirmou ser
companheira de Maximiliano.
O policial civil Eduardo de Sousa Freitas Carvalho
(fls. 05/06 e CD) relatou que, em investigações acerca do tráfico de
entorpecentes no Bairro Jardim Romar, tomou ciência de que o traficante
daquela região, conhecido como “Jacaré”, após ser preso, teria vendido seu
ponto para o “PCC”. Diante dessa informação, passou a realizar diligências a
fim de identificar quem estaria chefiando o referido ponto de venda de
ilícitos. Assim, identificou um imóvel, situado na Rua Tiradentes no 910
Vila Romar, que estaria servindo de local para guarda de entorpecentes que
abasteceria a “biqueira”. No dia dos acontecimentos, em campana, observou
um casal no interior da residência em movimentação suspeita, motivo pelo
qual optou por adentrar o imóvel e abordá-los. Lá, de pronto, o apelante
Maximiliano admitiu que o local servia para armazenar drogas, sendo, em
seguida, localizada, em um dos quartos, uma mochila e, em seu interior,
diversos entorpecentes. No imóvel, ainda encontrou insumos para cortar e
embalar os ilícitos, bem como diversas anotações do tráfico, eppendorfs
vazios e um celular. A casa aparentava ser local de armazenamento de
entorpecente e não uma moradia. No momento da abordagem, o apelante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000049-52.2018.8.26.0441 -Voto no 35759
10
Maximiliano estava com a apelante Jasciela. Não conhecia os réus. Foi
encontrada cocaína a granel, em grande quantidade.
O policial civil Osni Muri Silva Júnior (fls. 03/04 e
CD) relatou ter recebido denúncias, dando conta de que o local dos fatos era
utilizado para fins de tráfico. Recordou-se da prisão de Jasciela, alegando
que, ao ingressar na casa, surpreenderam todos ali apresentes, sendo que,
inclusive, havia uma porção de droga em cima da mesa. Informou que
realizou, em datas próximas, dois flagrantes naquela residência, salientando
que, no segundo, desenterrou dois quilos de cocaína do quintal. Em relação
ao primeiro flagrante, estava com os policiais Eduardo e Ivana, ocasião em
que encontraram uma mochila com entorpecentes.
Estes depoimentos, prestados de maneira uníssona e
coerente, comprovam terem os apelantes praticado os delitos que lhes estão
sendo imputados, motivo pelo qual a condenação de todos é de ser mantida a
condenação de todos, não havendo falar-se em insuficiência de provas, o que
impede a aplicação do princípio “in dubio pro reo”.
Ao
contrário
das
narrativas
confusas
e
inconsistentes dos apelantes, os depoimentos policiais foram seguros ao
descrever o modo como ocorreu a abordagem de cada um deles, relatando,
com pormenores, a realização da prisão e da apreensão das drogas e dinheiro.
Com efeito, os policiais não hesitaram em descrever
o modo como a abordagem foi realizada, afirmando que o local dos fatos era
um dos alojamentos de drogas que abastecia a “biqueira” que antes pertencia
ao traficante de alcunha “Jacaré” e teria sido repassada por ele, após sua
prisão, mediante remuneração, ao “PCC”.
Após campanas, confirmaram as suspeitas sobre tal
ponto de drogas, de modo que na residência morava Jasciela com se marido
Luiz, o qual era um dos auxiliares de Jacaré, bem como verificaram constante
movimentação de Maximiliano e Clotilde.
Então,
resolveram
abordá-los,
detendo,
primeiramente Maximiliano no quintal do imóvel e, ao questioná-lo, ele
admitiu que a “biqueira do Jacaré” estava sob controle do “PCC”, de modo
que sua função era “levar a situação” sob as orientações dos novos donos.
Já dentro do imóvel, detiveram as apelantes Jasciela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000049-52.2018.8.26.0441 -Voto no 35759
11
e Clotilde e apreenderam as drogas dos autos, além de insumos para
fracionamento e preparação do entorpecente e anotações referentes ao tráfico.
Assim, confirmaram-se as informações recebidas de que eles praticavam, de
maneira associada, o tráfico de drogas na região.
Oportuno ressaltar que não se vislumbra nos autos
motivos para o eventual descrédito das narrativas dos policiais, pois não
demonstrada animosidade precedente ou motivos para que, de forma leviana,
incriminassem os apelantes. Não há que se falar, com isso, em ausência de
credibilidade dos depoimentos prestados por policiais civis, uma vez que a
função por eles exercida pressupõe idoneidade de caráter. Deveriam os
apelantes ter trazido ao processo prova concreta da intenção dos agentes de
segurança em incriminá-los injustamente, o que não ocorreu no caso dos
autos.
“O depoimento de policial obedece aos mesmos
princípios aplicados ao restante das pessoas, não havendo que se falar em
suspeição ou inidoneidade considerando-se somente a sua condição
funcional” (RT 752/589).
“Prova Testemunha Depoimentos de policiais
que realizaram o flagrante, colhidos no auto de prisão e reafirmados em
juízo com plena observância do contraditório Idoneidade. (...) É idônea a
prova testemunhal colhida no auto de prisão em flagrante e reafirmada em
juízo, com plena observância do contraditório, mesmo constituída apenas por
depoimentos de policiais que realizaram o flagrante” (RT 771/566).
Oportuno também frisar que a condenação do
apelante não se baseou apenas nos depoimentos prestados pelos policiais. O
remate da ação penal foi alicerçado em todo o conjunto probatório trazido aos
autos, sem a consideração de prova pontual.
Ressalte-se que, para a caracterização e consumação
do crime do artigo 33 da Lei n.o 11.343/06, de ação múltipla (dentre todas as
figuras verbais constantes no tipo penal, notadamente, a de ter em depósito
substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica,
sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar),
não se fazendo necessário que o indivíduo seja surpreendido em atos de
mercancia.
“O tipo penal de tráfico é de conteúdo variado ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000049-52.2018.8.26.0441 -Voto no 35759
12
misto alternativo, pois qualquer das condutas descritas tipifica o delito.
Assim, mesmo que o agente não tenha comercializado a droga, a simples
guarda é suficiente para que se configure o tráfico de entorpecentes” (TJRS,
Ap. 697.020.717, Câm., j. 30-4-1997, rel. Des. Érico Barone Pires, RT
745/633).
Ademais, o modo da abordagem, além da
quantidade, variedade e a forma de embalagem, e acondicionamento das
substâncias, em porções individuais, demonstraram que os apelantes
realmente se dedicavam à ilícita prática.
Igualmente, com relação ao delito de associação
para o tráfico, não há que se falar em absolvição, porque bem delineadas as
distintas funções dos apelantes, não havendo que se falar em absolvição.
Nesse sentido, conforme ensina Vicente Greco
Filho, o crime de associação ao tráfico: “necessita de um animus associativo,
isto é, um ajuste prévio no sentido da formação de um vínculo associativo de
fato, uma verdadeira societas scleris, em que a vontade de se associar seja
separada da vontade necessária à prática do crime visado. Excluído, pois,
está o crime, no caso de convergência ocasional de vontades para a prática
de um determinado delito, que estabeleceria a coautoria” (in “Tóxicos
Comentários à Lei 11.343/06”, 13a ed., Saraiva, São Paulo, 2009, pp.
184/185).
Para a configuração do delito de associação para o
tráfico de drogas é necessária a comprovação de uma pluralidade de agentes,
ligadas entre si por um animus associativo, com o objetivo de praticar, de
maneira reiterada ou não, qualquer dos crimes previstos nos artigos 33,
“caput” e § 1o, e 34 da Lei de Drogas.
É indispensável, com isso, que a associação seja
estável, não se confundindo com mera coautoria ou concurso de agentes.
Oportuno ressaltar que, a despeito da argumentação dos apelantes, restou
perfeitamente configurado o crime previsto no artigo 35 da Lei de Tóxicos,
ficando evidente o conluio entre os apelantes para a prática do crime de
tráfico de entorpecentes, conforme bem destacado pelo Magistrado de
primeiro grau: “Os depoimentos prestados pelos policiais civis, indicam que
inicialmente detiveram o réu Maximiliano no quintal do imóvel e, uma vez
confrontado, o então suspeito confirmou que a "biqueira do Jacaré" estava
sob o controle do "PCC", sendo admitido também, que ele estava na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000049-52.2018.8.26.0441 -Voto no 35759
13
responsabilidade de "levar a situação" sob as orientações dos "novos donos".
Dentro do imóvel, os investigadores detiveram as rés Jasciela e Clotilde, e
nesta ocasião apreenderam relevante quantidade de drogas, dentro de uma
mochila guardada em um dos quartos, além de insumos para fracionamento e
preparação para a venda daquelas, e por fim, anotações referentes ao
tráfico. A policial civil Ivana, testemunha nos autos, em apertada síntese,
ratificou que Maximiliano era o novo responsável por cuidar da ex "biqueira
do Jacaré", comprada pelo PCC. No mais, por meio dos depoimentos
policiais, constatou-se que a ré Clotilde, ajudava o réu Maximiliano, na
realização do tráfico, vez que, após análise do seu aparelho telefônico,
devidamente desbloqueado pela ré, verificou-se conversas dela com Silvana
(companheira do "Jacaré") diálogos característicos da exploração de drogas
mediante associação criminosa. Neste mesmo momento, a dupla chegava na
casa da terceira ré Jasciela (companheira do Luiz - braço direito do
"Jacaré), local onde se apurou o funcionamento do paiol ou "casa bomba"
da referida "biqueira", confirmada após a grande quantidade de drogas ali
localizadas, além dos insumos para fracionamento e venda e anotações para
o tráfico.” (sic) (fls. 711).
Assim, no caso dos autos, há elementos suficientes a
indicar que os apelantes possuíam esse “animus” associativo.
De rigor a manutenção da condenação de todos os
apelantes pelo tráfico de drogas e pela associação para o tráfico.
As penas impostas as apelantes Jasciela e Clotilde
foram fixadas com equilíbrio e justiça, não merecendo reparo algum.
Todavia, o recurso ministerial, por sua vez, merece
provimento e, consequentemente, a pena do apelante Maximiliano merece
pequeno reparo.
Inicialmente, verifico que o apelante sequer se
insurgiu contra a pena de tráfico de drogas, mostrando-se, assim, justa e
equilibrada.
Já a pena do crime previsto no artigo 35, da Lei de
Drogas, teve a pena-base fixada acima do mínimo legal, dentro dos
parâmetros legais, devido às circunstâncias judiciais contidas nos artigos 59
do Código Penal e 42 da Lei no 11.343/06, perfazendo 03 (três) anos e 09
(nove) meses de reclusão e pagamento de 875 (oitocentos e setenta e cinco)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000049-52.2018.8.26.0441 -Voto no 35759
14
dias-multa.
Contudo, em seguida, a agravante da reincidência
foi compensada integralmente com a atenuante da confissão espontânea. Ora,
o apelante prestou sua confissão de forma parcial, já que ele buscou distorcer
a verdade dos fatos, visando afastar sua responsabilidade criminal, alegando
não conhecer as demais apelantes. Assim, não tendo sido prestada de forma
completa, a confissão parcial não configura a atenuante e merece ser afastada.
“Em se tratando da atenuante da confissão, o
agente que, buscando minimizar sua conduta, compromete a verdade
processual, não pode reclamar a obtenção do valor legal, pois, além do
requisito da espontaneidade, não se admite, para efeito de atenuação de
penas, confissão pela metade” (RJDTACRIM 33/56).
Assim, por conta da agravante da reincidência,
aumento sua pena em 1/6 (um sexto), perfazendo a pena de 04 (quatro) anos,
04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além do pagamento de
1.020 (mil e vinte) dias-multa. Já na terceira fase, ausentes causas de aumento
ou diminuição da pena.
Os apelantes, ainda, não fazem jus à concessão do
redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06. A aplicação dessa
causa de diminuição exige que o réu seja primário, de bons antecedentes, não
dedicado a atividades criminosas nem integrante de organização criminosa.
Não resta dúvida de que tal causa de diminuição de
pena é de ser aplicada apenas àquele que tenha praticado o delito de maneira
isolada, como um pequeno deslize em sua vida, ainda que penalmente
punível.
Aqueles que fazem do tráfico de drogas um meio de
vida, mesmo que não tragam em sua folha de antecedentes condenações por
outros crimes, não fazem jus ao benefício.
A causa de redução deve ser aplicada em caráter
excepcional, em situações específicas, quando não houver dúvidas de que o
réu veio a cometer o ato como um desvio em sua vida, e não de modo
contumaz e habitual.
No caso dos autos, restou comprovado que os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000049-52.2018.8.26.0441 -Voto no 35759
15
apelantes eram adeptos à prática da mercancia ilícita. Aliás, foram todos
condenados também pelo crime de associação para o tráfico de drogas, o que
conduz à conclusão de que efetivamente faziam do crime o seu meio de vida,
cometendo-o de maneira contumaz, dedicando-se àquela atividade criminosa.
Além disso, Maximiliano é reincidente.
O regime prisional imposto para início do
cumprimento da pena não poderia ser outro que não o fechado.
Justifico, ainda, com inteligência do artigo 33, §§ 2o
e 3o, do Código Penal, e do artigo 42 da Lei 11.343/06, conforme reiteradas
determinações do Colendo Superior Tribunal de Justiça
Traficantes de substâncias entorpecentes, sejam de
pequeno, médio ou grande porte, não têm o perfil de iniciar o cumprimento
de sua pena que não mediante encarceramento. Mesmo o pequeno traficante
merece uma punição severa. Basta que a venda de drogas seja realizada uma
única vez, para que cause uma série de malefícios ao consumidor e que virá a
repercutir a toda a coletividade.
O regime intermediário não se coaduna com as
graves consequências que a mercancia de substâncias entorpecentes causam,
não só ao usuário, com uma rápida deterioração da sua saúde física e mental,
mas também ao corpo social (desestrutura familiar, estímulo à prática de
outros crimes, como homicídios, latrocínios, extorsões etc.).
Registre-se, com isso, que não houve violação
alguma às Súmulas 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal e 440 do
Superior Tribunal de Justiça, já que a gravidade do crime foi analisada no
caso em concreto, notadamente ao se considerar a quantidade, variedade e
natureza da droga apreendida, 63 (sessenta e três) eppendorfs de cocaína, 01
(um) “tijolo” de maconha e 09 (nove) pedras de crack, o que justifica, por si
só, a fixação de regime mais severo para início do cumprimento da pena, pelo
excessivo mal que pode causar à saúde pública, atingindo um número
incontável de pessoas, podendo levar os usuários da droga traficada até a
morte, o que bem revela a frieza, indiferença e, consequentemente,
periculosidade dos apelantes, de modo a justificar a manutenção do regime
fechado imposto na r. sentença de primeiro grau, nos termos do art. 42 da Lei
de Drogas.
“A alta nocividade da cocaína está a exigir especial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000049-52.2018.8.26.0441 -Voto no 35759
16
rigor no combate a seu tráfico, impondo-se, em consequência, a aplicação
aos traficantes de reprimendas penais de severidade correspondente ao
elevado risco que a nefanda mercancia acarreta à saúde pública” (TJRS
AC 687055624 Rel. Jorge Alberto de Moraes Lacerda RJTJRS 130/154).
O tráfico, se não combatido com destemor, incute
sentimento de insegurança e descrédito. De que vale o trabalho honesto e, não
raro, remunerado de maneira indigna, se o traficante condenado recebe
punição branda? Isso repugna, sem dúvida, o senso médio do cidadão.
Inviável, ainda, conceder-se a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos, diante do montante da pena
corporal imposta, superior a quatro anos de reclusão.
Por fim, não há também falar-se em redução da
pena de multa, pois prevista no tipo penal, tratando-se de opção legislativa a
imposição de uma reprimenda de caráter pecuniário.
Anote-se que, caso a apelante Jasciela não tenha
condições de arcar com a pena pecuniária, não terá, em hipótese alguma, sua
pena convertida em privativa de liberdade, não havendo, com isso, que se
falar em inconstitucionalidade do dispositivo legal. Caberá a ela, junto à Vara
das Execuções Criminais, pleitear a melhor forma de pagamento, de maneira
a não prejudicar seu sustento e de sua família.
Desta forma, REJEITO as preliminares de nulidade
arguida NEGO PROVIMENTO aos recursos interpostos pelos apelantes e
DOU PROVIMENTO ao recurso ministerial, tão somente para afastar a
atenuante da confissão espontânea referente ao delito do artigo 35 da Lei de
Drogas da pena de Maximiliano Santo Ferreira de Lima, totalizando a pena
final de 10 (dez) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em
regime inicial fechado, além do pagamento de 1645 (mil seiscentos e
quarenta e cinco) dias-multa, calculados no mínimo legal, como incurso no
artigo 33, “caput”, e artigo 35, “caput”, ambos da Lei no 11.343/06, na forma
do artigo 69 do Código Penal, mantendo, no mais, a r. sentença de primeiro
grau.
TOLOZA NETO
relator
assinatura eletrônica